Tribunal: TJDFT
Processo: 0015176-43.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO De acordo com a informação do ID 7568114 fl. 45/54, o(a) credor(a) MARIA PERCILIA DOS SANTOS DE ALENCAR negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 14932062, 14932063 e 14932065). Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado na fl. 2 do ID 14932062. Brasília, 25 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto